Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010353-75.2018.8.11.0000
RECORRENTES: ANTONIO APARECIDO CINTRA E OUTRO
RECORRIDO: FERTIVERDE MATO GROSSO COM. E REPES. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.
Vistos, etc.
Diante do contido na certidão ID 68798989, intime-se o espólio de Nelson Cintra na pessoa do inventariante José Carlos Cintra, para, no prazo de 05(cinco) dias, complementar as custas de locomoção do Sr. Oficial de Justiça, referente ao cumprimento da Carta Precatória.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI